Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. De acordo com o art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. Todavia, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

3. Preenchidos os requisitos do art. 919, §1o do CPC, mostra-se cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.